Tribunal: STF
Processo: RE 103252
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-10-05
Data de publicação: 1984-10-05

Ementa:
CONCURSO FORMAL. ROUBOS PRATICADOS CONTRA VITIMAS DIFERENTES,
MEDIANTE UMA ÚNICA AÇÃO DESDOBRADA EM VARIOS ATOS, CONSTITUI
CONCURSO FORMAL DE CRIMES E NÃO CRIME ÚNICO. PRECEDENTES DA CORTE.
"REFORMATIO IN MELLIUS" - RECURSO DA ACUSAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO.
INSUBSISTENTE A "REFORMATIO IN MELLIUS", A PARTIR DO EXCLUSIVO
RECURSO DA ACUSAÇÃO, OBJETIVANDO A EXASPERAÇÃO DA PENA. PRECEDENTES
DA CORTE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.